Tribunal: TJSP
Processo: 1069265-08.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte aéreo - Sentença de parcial procedência do pedido - Recurso de ambas as partes - RECURSO DA RÉ – Alegação de ausência de responsabilidade – Não acolhimento – Prestação de serviço inadequada – Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador- Responsabilidade da requerida

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte aéreo - Sentença de parcial procedência do pedido - Recurso de ambas as partes - RECURSO DA RÉ – Alegação de ausência de responsabilidade – Não acolhimento – Prestação de serviço inadequada – Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador- Responsabilidade da requerida configurada - Sentença mantida – Recurso do réu não provido. RECURSO DOS AUTORES – Pleito de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais - Indenização devida – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – O atraso de voo motivado por manutenção de aeronave se trata de fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade do transportador. Deve ser ressaltado que a ré exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por tal atividade às pessoas que nela confiam e se veem prejudicadas - O episódio configura defeito na prestação do serviço, respondendo objetivamente o fornecedor pelos danos causados ao consumidor – Inteligência do art. 14, caput, Código de Defesa do Consumidor - Caracterizada a prestação do serviço como inadequada, em virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos danos morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do atraso excessivo - Valor da indenização que deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 – Observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido – Sentença reformada – DANO MATERIAL – Pedido para que seja incluída na condenação do dano material o valor relativo ao assento conforto adquirido em nome do outro coautor – Acolhimento - Comprovação de tal despesa material suportada, conforme documento apresentado nos autos - Determinação para que o outro requerente seja ressarcido pela despesa suportada - Sentença reformada – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - Pleito de condenação integral da requerida – Possibilidade – Sentença reformada - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069265-08.2019.8.26.0002,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados FERNANDO JOSÉ LODEIRO e THIAGO LOBO VIANA
GONCALVES NUNES, é apelada/apelante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
requerida não provido e Recurso dos autores provido, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069265-08.2019.8.26.0002 -Voto no 27756
2
VOTO No:
27.756
APELAÇÃO:
1069265-08.2019.8.26.0002 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO PAULO (11a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
APTES.:
FERNANDO JOSÉ LODEIRO E OUTRO E TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Transporte aéreo - Sentença de parcial procedência do pedido -
Recurso de ambas as partes - RECURSO DA RÉ – Alegação de
ausência de responsabilidade Não acolhimento Prestação de serviço
inadequada
Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a
responsabilidade objetiva do transportador- Responsabilidade da
requerida configurada - Sentença mantida
Recurso do réu não
provido. RECURSO DOS AUTORES
Pleito de condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais - Indenização
devida DANOS MORAIS CARACTERIZADOS O atraso de voo
motivado por manutenção de aeronave se trata de fortuito interno, que
não tem o condão de afastar a responsabilidade do transportador. Deve
ser ressaltado que a ré exerce atividade lucrativa e assume os riscos
pelos danos provocados por tal atividade às pessoas que nela confiam e
se veem prejudicadas - O episódio configura defeito na prestação do
serviço, respondendo objetivamente o fornecedor pelos danos causados
ao consumidor Inteligência do art. 14, caput, Código de Defesa do
Consumidor - Caracterizada a prestação do serviço como inadequada,
em virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização
pelos danos morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do
atraso excessivo - Valor da indenização que deve ser arbitrado em R$
5.000,00
Observância dos Princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido Sentença
reformada DANO MATERIAL Pedido para que seja incluída na
condenação do dano material o valor relativo ao assento conforto
adquirido em nome do outro coautor Acolhimento - Comprovação de
tal despesa material suportada, conforme documento apresentado nos
autos - Determinação para que o outro requerente seja ressarcido pela
despesa suportada - Sentença reformada
ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA - Pleito de condenação integral da requerida

Possibilidade Sentença reformada - RECURSO DA REQUERIDA
NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
1.- A r. sentença de fls. 93/97, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 30.06.2020, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a ré a pagar ressarcir ao autor Fernando os valores
de R$ 1.580,88 e R$ 35,00, com atualização monetária, pela tabela do E. TJSP, desde
o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante da sucumbência
recíproca, determinou o magistrado que os autores arcassem com metade das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069265-08.2019.8.26.0002 -Voto no 27756
3
e despesas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado do réu, estes
fixados em 10% do valor pedido por danos morais (R$ 11.635,50) nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A empresa requerida arcará com metade
das custas e despesas e honorários arbitrados equitativamente, nos termos do artigo
85, § 8o, do CPC, no importe de R$ 1.000,00.
Ambas as partes apresentaram recurso.
A requerida, em sua apelação apresentada às fls.111/117, pede
a reforma do julgado para que o pedido seja julgado improcedente. Alega, em
resumo, que o atraso do voo não ocorreu por falha ou culpa da Recorrente, mas sim,
por força de fatos alheios a sua vontade, ou seja, a ocorrência de problemas técnicos
de manutenção, fato este imprevisível e inevitável por sua parte. Sustenta a
inexistência de dano moral, argumentando que para o recebimento de indenização
por danos morais deve ser demonstrado, efetivamente, a ocorrência e a dimensão do
suposto dano, e sua relação com algum ato praticado, porém os autores não o fizeram
tal demonstração.
Os autores interpuseram recurso a fls. 99/108, buscando a
reforma parcial da sentença. Sustentam, em síntese, que a apelada deve ser
condenada a pagar a eles indenização por dano moral nos exato termos e valores
requeridos na inicial, que deve ser incluído na indenização por dano material o valor
de R$35,00 (trinta e cinco reais) referente ao assento conforto adquirido em nome de
Thiago e pago pelo apelante Fernando e condenada a apelada a suportar
integralmente os ônus sucumbenciais.
Recursos tempestivos, preparados e somente os autores
responderão ao recurso da requerida (fls. 122/125).
É o relatório.
2.- O magistrado julgou parcialmente procedente o pedido
nos seguintes termos:
“(...) A relação jurídica mantida entre as partes e o cancelamento do voo
são
inequívocos.
Aduz a requerida, contudo, que não se configurou o dever de
ressarcimento, uma
vez que se tratou de força maior/caso fortuito.
Sem razão.
A uma, porque a relação jurídica das partes é de consumo, o que impõe, na
sua regulação, a aplicação das disposições do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069265-08.2019.8.26.0002 -Voto no 27756
4
Consumidor.
Assim, responde a cia. aérea objetivamente pelos danos causados,
independentemente de culpa, salvo demonstração inequívoca de culpa de
terceiro.
A duas, pois o cancelamento do transporte aéreo do passageiro oriundo da
necessidade de manutenção da aeronave 20 minutos antes do embarque,
longe fica de qualificar caso fortuito ou força maior, sob pena de transferir-
se ao passageiro o risco da atividade empresarial. Cuida-se, com efeito, do
denominado fortuito interno, que não se presta a isentar o fornecedor de
responsabilidade (nesse sentido: Apelação no 9094029-74.2009.8.26.0000,
23a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. José Marcos Marrone, j.
em 23/10/2013). A responsabilidade civil da ré, portanto, restou
caracterizada.
Desse modo, a ré deve ressarcir os autores pelas despesas extraordinárias
relatadas, eis que decorrentes do cancelamento. Conforme exposto, tinham
reunião agendada
para as 13h00min e não poderiam aguardar reacomodação para as
15h30min, de modo que precisaram adquirir outras passagens, tendo
despendido o valor de R$ 3.161,76 (vide fls. 21/23).
Além das passagens, pagaram valores adicionais por assentos no voo da ré,
no total de R$ 70,00 (fls. 28/31), que, por conta do cancelamento, não
foram utilizados. Neste ponto, insta esclarecer que, pela leitura da inicial,
foi postulado o ressarcimento das despesas pagas somente pelo autor
Fernando. Assim, o valor a ser ressarcido representa a metade dos valores
acima, ou seja, R$ 1.580,88, mais R$ 35,00.
Em outro giro, improcedem os pedidos relativos à indenização por danos
morais, Independentemente da normativa aplicável ao caso, se a
internacional ou a nacional, deve-se, inicialmente, perquirir se presentes os
requisitos para responsabilização da companhia aérea, conforme expostos
no acórdão emanado Terceira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça e
publicado no DJe de 29/08/2019 (grifei):
(...)
Na espécie, apesar do aborrecimento certamente sofrido pelos autores, o
cancelamento e a reacomodação em outro voo se encontram inseridos nos
riscos e potenciais dissabores da vida moderna, e não lesam a esfera
personalíssima do indivíduo, a ponto de causar dano moral indenizável, se
não houver atraso desproporcional ou outras questões extraordinárias.
Ademais, apesar da necessidade de aquisição de outras passagens,
conforme narrado, e de adaptação no local do encontro, a reunião ocorreu,
não tendo o cancelamento gerado prejuízos além dos materiais.
Por tal razão, e sem que tenha sido narrada ou comprovada situação
excepcional pelos autores, de rigor a improcedência dos pedidos
relacionados à indenização por danos morais.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para
CONDENAR a ré a pagar ressarcir ao autor Fernando os valores de R$
1.580,88 e R$ 35,00, com atualização monetária, pela tabela do E. TJSP,
desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Diante da sucumbência recíproca, os autores arcarão com metade das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios em favor do
advogado do réu, estes fixados em 10% do valor pedido por danos morais
(R$ 11.635,50) nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A empresa requerida arcará com metade das custas e despesas e honorários
arbitrados equitativamente, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, no
importe de R$ 1.000,00. Após o trânsito em julgado, aguarde-se em
cartório por 30 (trinta) dias. Nada mais sendo requerido, arquive-se.” (fls.
94/97).
No caso em exame, aplica-se o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069265-08.2019.8.26.0002 -Voto no 27756
5
Consumidor, já que se trata de relação de consumo estabelecida nos termos dos
artigos 2o e 3o. Desse modo, aplicam-se os princípios consumeristas, com inversão do
ônus da prova, posto que o autor é parte hipossuficiente da relação jurídica.
O contrato de transporte aéreo impõe obediência aos
contratantes, dentre outras coisas, o estabelecimento do dia, hora e local de partida e
de chegada. Assim, sendo obrigação de resultado, se o contrato não for cumprido,
sem que ocorram as excludentes de responsabilidade, obriga-se o transportador a
compor os prejuízos suportados pelo passageiro.
O Código Civil estabelece no artigo 737 que “o transporte está
sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos
...”.
É certo que os fatos narrados pelos autores são incontroversos,
admitidos pela ré em suas peça contestatória, alegando que o cancelamento do voo se
deu por manutenção não programa na aeronave (fl. 56).
Na hipótese dos autos a companhia aérea confessou o atraso e
embora tenha alegado que não cometeu ato ilícito contra os autores, destacando que
o ocorrido e o suposto prejuízo sofrido pela parte autora se deu por motivo de caso
fortuito, , o que exclui qualquer responsabilidade (fl. 57).
O atraso de voo motivado por manutenção de aeronave se trata
de fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade do
transportador. Deve ser ressaltado que a ré exerce atividade lucrativa e assume os
riscos pelos danos provocados por tal atividade às pessoas que nela confiam e se
veem prejudicadas.
O episódio configura defeito na prestação do serviço,
respondendo objetivamente o fornecedor pelos danos causados ao consumidor (art.
14, caput, Código de Defesa do Consumidor).
Na espécie, o defeito do serviço por parte da Ré consistiu no
atraso demasiado do voo.
Acrescente-se que os autores também ressaltaram que: “(...)
tiveram o seu voo cancelado apenas 20 minutos antes do embarque não tendo lhes
sido dada qualquer opção que pudesse atender os seus anseios de chegar ao destino
que contrataram para realizar sua reunião a tempo. Acresce-se o fato de que não era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069265-08.2019.8.26.0002 -Voto no 27756
6
uma viagem de lazer em que os mesmos poderiam chegar ao destino em qualquer
momento cujo atraso não passaria de mero dissabor, mas sim uma viagem para
compromisso profissional e inadiável em razão da agenda de todos os envolvidos. Ou
seja, os autores tiveram que se desdobrar, sem qualquer apoio da apelada para
conseguir outras passagens em outra companhia aérea para conseguir chegar em seu
destino de forma atrasada e ainda realizar a sua reunião no saguão do aeroporto para
cumprir seus compromissos, isso jamais poderia ser considerado mero dissabor e
risco da vida moderna. A obrigação da apelada é de resultado e não de meio, motivo
pelo qual o risco de eventual infortúnio deve ser a ela carreado e não aos apelantes
como fez o juízo sentenciante.” (fls. 103).
Dessa maneira, caracterizada a prestação do serviço como
inadequada, em virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização
pelos danos morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do
cancelamento do voo.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL- Transporte aéreo nacional - Atraso
de voo em razão de manutenção da aeronave Fortuito interno, que
não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do
transportador - Ausência de assistência adequada prestada pela
companhia aérea ao passageiro - Dever de indenizar configurado -
Danos morais consubstanciados no fato de o autor ter sido surpreendido
com a notícia de partida do voo para outro aeroporto, por supostos
problemas climáticos, sequer comprovados, não sendo disponibilizado,
ainda, esclarecimento para a retirada do 'voucher' de alimentação e
opção viável de transporte, sendo obrigado a suportar estresse de
deslocamento pela via terrestre e de falha de atendimento - Valor
R$8.000,00 Manutenção - Fixação em observância da proporção e
gravidade dos danos, bem como da intensidade de culpa do ofensor e da
finalidade de coibir a reincidência da conduta, sem favorecer o
enriquecimento indevido da parte lesada - RECURSO NÃO
PROVIDO.”1
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO Voo internacional Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pleito de
indenização por danos morais - Atraso demasiado - Comprovação de
assistência deficiente prestada pela companhia aérea
Prestação de
serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida Indenização
devida Manutenção do montante indenizatório, de R$ 10.000,00
Chegada ao destino com mais de 10 (dez) horas de atraso Assistência
1 Apelação no 1040072-85.2019.8.26.0506,13a Câmara de Direito Privado, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 26.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069265-08.2019.8.26.0002 -Voto no 27756
7
terrestre deficitária Sentença mantida - Recurso não provido.”2
Diante disso, deveria a requerida ter tomado todas as medidas
para cumprimento das condições na forma inicialmente contratada, mormente no
tocante ao dia, hora e local de partida e de chegada do voo, devendo responder pelo
cancelamento e transtornos morais causados. Assim de rigor o dever de indenizar nos
termos do artigo 737 do CC.
Quanto ao valor da indenização, é cediço que para sua fixação
deve o juiz observar as funções ressarcitória e punitiva da indenização, bem como a
repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o
dano não pode servir de fonte de lucro ou enriquecimento.
Sob tal perspectiva, o montante no valor de R$ 5.000,00, para
cada um dos autores, mostra-se adequado, na medida em que atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o valor não se destina a
constituir fonte de enriquecimento..
De outra parte, merece acolhimento relativo ao pedido dos
autores para que seja incluído na indenização por dano material o valor de R$ 35,00
(trinta e cinco reais) referente ao assento conforto adquirido em nome de Thiago e
pago pelo apelante Fernando.
Isso porque houve a comprovação de tal despesa material
suportada pelo autor Fernando, conforme documento apresentado às fls. 30/31, de
modo que o referido requerente merece ser ressarcido pela despesa suportada.
Por fim, tendo em vista o acolhimento de todos os pedidos,
deve a requerida responder integralmente pelos ônus de sucumbência.
Merece a sentença ser parcialmente reformada para o fim de
condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$
5.000,00, para cada um do autores, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação e correção monetária pela tabela prática do TJSP, a contar da data
da publicação deste julgamento, conforme Súmula 362 do STJ. Bem como para
2 Apelação no 1112317-85.2018.8.26.0100,38a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 12.06.19\

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069265-08.2019.8.26.0002 -Voto no 27756
8
condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material, no valor de
R$35,00 (trinta e cinco reais) com atualização monetária, pela tabela do E. TJSP,
desde o desembolso e juros de mora de 1%ao mês desde a citação, com a finalidade
de ressarcir o autor Fernando, referente ao assento conforto por ele adiquirido,
conforme demonstrado no documento de fls. 30/31.
Em razão do resultado do julgamento agora proferido, deve
incidir a da regra prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, com a
responsabilização da ré, por inteiro, pelo pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00, nos termos do
artigo 85, §8o, do NCPC, verba que é fixada de acordo com o grau de zelo do
profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-
se provimento ao recurso dos autores, nos termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator